Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SELETIVIDADE. ICMS. ALÍQUOTA GERAL OPERAÇÕES INTERNAS. ALÍQUOTA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CASO DISTRITAL. HONORÁRIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A parte autora enquadra-se no tarifário constante do artigo 18, inciso II, alínea b, da Lei Distrital 1.256/1996, regulamentada pelo Decreto Distrital 18.955/1997 (Regulamento do ICMS no Distrito Federal – RICMS/DF), o qual prevê a cobrança de alíquota no percentual de 21% (vinte e um por cento). O embargante defende que, no caso distrital, a alíquota de consumo genérico de energia elétrica não é superior à alíquota de operações internas em geral. Todavia, verifica-se que a alíquota genérica encontra-se prevista no artigo 18, inciso II, alínea c, da Lei Distrital 1.256/1996. Ou seja, foi de 17% (dezessete por cento) até a alteração promovida pela Lei 5.548, de 15 de outubro de 2015 e, posteriormente, foi majorada para 18% (dezoito por cento), sendo cabível a aplicação do Tema 745 do Supremo Tribunal Federal e a restituição da diferença.
3. Nos termos do artigo 85, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.